Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600355-11.2020.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
Órgão julgador: EMBARGANTE: PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
07/06/2021
Número: 0600355-11.2020.6.16.0032

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 27/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600355-11.2020.6.16.0032
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600355-11.2020.6.16.0032,
que julgou a representação improcedente. (Representação eleitoral com pedido liminar ajuizada
pela Coligação "Palmas Rumo ao Futuro" em face de Marcos Antonio da Silva Gomes, Izaias
Mikilita, Rafael Bosco de Souza, Luiz Otavio Sendeski, Silvana de Melo Ribas, Nilson Butner,
Fernando Souza da Silva e Luiz Guesser, com fulcro no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 c/c o art. 83 e
seguintes da Resolução - TSE nº 23.610/2019 c/c art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 c/c o art.
44 e seguintes da Resolução - TSE nº 23.608/2019, alegando, em síntese, que a Câmara Municipal
de Palmas/PR está mantendo a veiculação de propaganda institucional, por meio do seu perfil
oficial na rede social Facebook, apesar das vedações impostas pela legislação eleitoral. Destaca
que na referida página existe propagação massiva de propaganda institucional relativa à feitos
realizados pela Câmara Legislativa de Palmas, o que atrai a conclusão de que a conduta perpetrada
pelos Representados está em desacordo com o arcabouço jurídico vigente. Aduz que pelo
conteúdo disseminado, não há dúvida de que se trata de publicidade de natureza institucional,
tendente a afetar à igualdade de oportunidades entre os candidatos disputantes dos certames
eleitorais que se avizinham, de modo que se encontram proibidas. Informações do post: "Câmara
Municipal de palmas PR, os vereadores que compõem as comissões permanentes da câmara
Municipal de palmas se reuniram na tarde desta quarta-feira(23) para debater alguns projetos de lei
e demais assuntos ligados ao legislativo. Os projetos entrarão em votação nas próximas
Sessões"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
(RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES (RECORRIDO)
DEBORA GUESSER (ADVOGADO)
IZAIAS MIKILITA (RECORRIDO)
RAFAEL RAMOS PIANNA (ADVOGADO)
KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA (ADVOGADO)
FABIANA BOZZ (ADVOGADO)

RAFAEL BOSCO DE SOUZA (RECORRIDO)
RAFAEL RAMOS PIANNA (ADVOGADO)
KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA (ADVOGADO)
FABIANA BOZZ (ADVOGADO)
LUIZ OTAVIO SENDESKI (RECORRIDO)
KAEL HENRIQUE LEHNHARD (ADVOGADO)
IAGO LOUREIRO GALINSKI (ADVOGADO)
SILVANA DE MELO RIBAS (RECORRIDO)
KAEL HENRIQUE LEHNHARD (ADVOGADO)
IAGO LOUREIRO GALINSKI (ADVOGADO)
NILSON BUTNER (RECORRIDO)
KAEL HENRIQUE LEHNHARD (ADVOGADO)
IAGO LOUREIRO GALINSKI (ADVOGADO)
FERNANDO SOUZA DA SILVA (RECORRIDO)
PRISCILA PONTES TAQUES BARBOSA (ADVOGADO)
LUIZ GUESSER (RECORRIDO)
DEBORA GUESSER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31184
966
28/05/2021 14:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.798
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600355-11.2020.6.16.0032 –
Palmas – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
EMBARGANTE: PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
EMBARGADO: IZAIAS MIKILITA
ADVOGADO: RAFAEL RAMOS PIANNA - OAB/PR0099003
ADVOGADO: KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA - OAB/SC0047702
ADVOGADO: FABIANA BOZZ - OAB/PR0101418
EMBARGADO: RAFAEL BOSCO DE SOUZA
ADVOGADO: RAFAEL RAMOS PIANNA - OAB/PR0099003
ADVOGADO: KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA - OAB/SC0047702
ADVOGADO: FABIANA BOZZ - OAB/PR0101418
EMBARGADO: LUIZ OTAVIO SENDESKI
ADVOGADO: KAEL HENRIQUE LEHNHARD - OAB/PR87853
ADVOGADO: IAGO LOUREIRO GALINSKI - OAB/PR0075798
EMBARGADO: SILVANA DE MELO RIBAS
ADVOGADO: KAEL HENRIQUE LEHNHARD - OAB/PR87853
ADVOGADO: IAGO LOUREIRO GALINSKI - OAB/PR0075798
EMBARGADO: NILSON BUTNER
ADVOGADO: KAEL HENRIQUE LEHNHARD - OAB/PR87853
ADVOGADO: IAGO LOUREIRO GALINSKI - OAB/PR0075798
EMBARGADO: MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES
ADVOGADO: DEBORA GUESSER - OAB/PR0083391
EMBARGADO: FERNANDO SOUZA DA SILVA
ADVOGADO: PRISCILA PONTES TAQUES BARBOSA - OAB/PR0093837
EMBARGADO: LUIZ GUESSER
ADVOGADO: DEBORA GUESSER - OAB/PR0083391
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
EMENTA:
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
Num. 31184966 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/05/2021 14:55:57
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052719102465100000030369792
mero do documento: 21052719102465100000030369792

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO.
1. As alegações apresentadas pelo embargante
buscam, em verdade, o reexame da decisão, já que
evidente a intenção de rediscutir a fundamentação e a
motivação da decisão, o que é inviável nesta estreita
via procedimental.
2. Ausente omissão ou contradição, impõe-se a rejeição
dos embargos (art. 275 do Código Eleitoral c/c art.
1.022 do Código de Processo Civil).
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2021

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por COLIGAÇÃO “PALMAS
RUMO AO FUTURO”, em face do Acórdão nº 58.513 (ID 31135016), no sentido de: de ofício,
reconhecer a ilegitimidade ativa da coligação representante em relação aos candidatos
representados concorrentes à eleições proporcional (LUIZ OTAVIO SENDENSKI, SILVANA DE
MELO RIBAS, NILSON BUTNER, FERNANDO SOUZA DA SILVA e LUIZ GUESSER),
declarando o feito extinto sem o julgamento do mérito em relação a estes, com fulcro no artigo
481, inciso VI, do Código de Processo Civil; no mais, conhecer e dar provimento ao recurso,
para o fim de julgar procedente a representação em relação aos demais representados, e, em
conformidade com os §§ 4º do art. 73, da Lei nº 9.504/1997, condenar: b.1) O recorrido
MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES ao pagamento de multa fixada no montante de R$
15.000,00 (quinze mil reais) b.2) Os recorridos IZAIAS MIKILITA e RAFAEL BOSCO DE
SOUZA, solidariamente, ao pagamento da multa fixada no montante de R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
Num. 31184966 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/05/2021 14:55:57
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052719102465100000030369792
mero do documento: 21052719102465100000030369792

Em suas razões, o embargante argui omissão no Acórdão, por ausência de
fundamentação quanto à aplicação da multa fixada de forma solidária, enquanto a regra é a
aplicação de multa individualizada, já que não se trata de multa por propaganda irregular.
Ao final, requer o provimento dos embargos com efeitos modificativos, para a
finalidade de que este e. Tribunal reforme seu entendimento anterior, por meio de manifestação
expressa acerca das questões acima apresentadas; na hipótese de o pedido anterior não ser
acatado, ainda assim, que os presentes Embargos De Declaração sejam acolhidos/providos,
com o objetivo de que esta e. Corte manifeste-se expressamente sobre as questões acima
apresentadas, para que a r. decisão passe a refletir a solução jurídica do caso concreto,
esclarecendo e julgando os pontos anteriormente realçados. Por fim, que seja assentado o
prequestionamento dos assuntos nos aclaratórios (CPC, art. 1.025 c/c Súmula-TSE nº 72 (ID
31950266).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art.
1.022 do Código de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo
.
.
Civil (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data
de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a
indicação do ponto que lhes deu causa.

Assim foi ementado o acórdão:
: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
EMENTA
ILEGITIMIDADE ATIVA DA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA PARA REPRESENTAR EM
Num. 31184966 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/05/2021 14:55:57
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052719102465100000030369792
mero do documento: 21052719102465100000030369792

FACE DE CANDIDATOS DO PLEITO PROPORCIONAL. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AOS
CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI
Nº 9.504/1997. MANUTENÇÃO DE NOTÍCIAS E COMENTÁRIOS NO PERFIL OFICIAL
DA CÂMARA MUNICIPAL NO
. CONDUTA VEDADA NOS TRÊS MESES
FACEBOOK
QUE ANTECEDEM AO PLEITO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DO CHEFE DO PODER LEGISLATIVO. RECURSO PROVIDO.
1. Tratando-se de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida em qualquer fase do
processo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, §3º, do Código de Processo Civil,
cabe a análise, em grau de recurso, da legitimidade ativa para a proposição da demanda.
2. “Os partidos, coligações e candidatos ao pleito majoritário não possuem legitimidade
Precedentes.
para questionar atos atinentes ao pleito proporcional”.
3. Extinção do feito sem julgamento do mérito, em relação aos candidatos concorrentes da
eleição proporcional.
4. A conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, - proibição de publicidade
institucional nos três meses que antecedem a eleição - tem natureza objetiva e
configura-se independentemente do momento em que autorizada a publicidade, bastando
a sua manutenção no período vedado. Precedentes.
5. O chefe do Poder Legislativo Municipal é responsável pela divulgação da publicidade
institucional em site oficial da Câmara Municipal, aferindo-se objetivamente a sua
responsabilidade pelo dever de zelar pelo conteúdo nele veiculado.
6. Em conformidade com o § 8º do art. 73 “aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes
públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos
que delas se beneficiem”.
7. Fixação da multa, na forma do art. 83, § 4º, da Res. TSE nº 23.610/2019.
8. Recurso conhecido e provido

No caso, a alegação é de omissão, mais precisamente porque não teriam sido
esclarecidos os fundamentos para a condenação solidária dos candidatos da eleição
majoritária.
Não procede a alegação, pois, dos argumentos do embargante, verifica-se claro
intuito de rediscutir a causa com a finalidade de reforma da decisão.
De acordo com a doutrina, “considera-se omissa a decisão que não se manifestar:
a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes
lançados pelas partes (art. 489, § 1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo
(DIDIER JR, Fredie. Curso de
magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pelas partes”
direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária
de tribunal e
, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Diddier
querela nullitatis
Jr., Leonardo Carneiro da Cunha – 14.ed.reform. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 290).
No que interessa, reproduz-se o acórdão:
Num. 31184966 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/05/2021 14:55:57
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052719102465100000030369792
mero do documento: 21052719102465100000030369792

Consequentemente, é de rigor a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 73, da Lei nº
9.504/1.997, o qual assim dispõe:
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada,
quando for o caso, e sujeitará os responsáveis à multa no valor de cinco a cem mil Ufirs.
Em igual sentido o §4º do art. 83, da Res. TSE nº 23.610/2019, assim dispõe:
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada,
quando for o caso, e sujeitará os agentes responsáveis à multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil,
trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez
reais), sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas
pelas demais leis vigentes (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 4º c.c. o art. 78)
Ainda, o § 8º do art. 73 estabelece que “aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes
públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos
que delas se beneficiem”.
Dessa forma, além do recorrido agente público, isto é, o presidente da Câmara Municipal,
também devem ser condenados ao pagamento da multa os demais recorridos, ou seja, os
candidatos beneficiados pela conduta vedada.
É de se destacar que a condenação de dois dos candidatos recorridos, integrantes de uma
mesma chapa majoritária,
, conforme o seguinte
deve ocorrer de forma solidária
precedente:
AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÃO 2016. CARGOS MAJORITÁRIOS. PREFEITO CANDIDATO À
REELEIÇÃO. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ABUSO DOS
PODERES ECONÔMICO, POLÍTICO E DE AUTORIDADE. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. ART. 73, VII, DA LEI Nº 9.504/97. EXCESSO DE GASTOS. ENTREVISTAS.
CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO VICE. INEXISTÊNCIA.
APLICABILIDADE DA MULTA. QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO. ART. 73, §§ 4º e 8º, DA LEI Nº
9.504/97. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO REGIONAL. REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA Nº
26/TSE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
(...) 2. Recurso Especial do Ministério Público eleitoral2.1 Uma vez reconhecida, no acórdão
regional, a prática da conduta tipificada no art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97 pelo titular do Poder
Executivo e candidato à reeleição, a apreciação da alegada extensão da multa ao vice–prefeito,
.2.2 É
na condição de beneficiário da prática ilícita, não esbarra no óbice da Súmula nº 24/TSE
assente na jurisprudência desta Corte que "o art. 73, § 8º, da Lei das Eleições prevê a aplicação de
multa a partidos, coligações e candidatos que se beneficiarem das condutas vedadas" (AgR–REspe nº
634–49/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30.9.2016). Com efeito, o regime de responsabilidade
delineado no microssistema jurídico das condutas vedadas atinge tanto os responsáveis quanto os
beneficiários (art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei nº 9.504/97). 2.3 Recurso ministerial provido para
restabelecer a multa de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) imposta ao
. IV. Agravo
então candidato a vice–prefeito,
com o cabeça de chapa
em caráter solidário
regimental desprovido.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 60949, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 156, Data 06/08/2020, não destacado no original)
No caso, como as dezenas de notícias permaneceram no perfil oficial no
da
Facebook
Câmara Municipal durante grande parte do período vedado (de 15 de agosto do corrente
ano, ao menos, até 06 de outubro de 2020, data do ajuizamento da demanda), em relação
ao recorrido MARCOS (então presidente da Câmara Municipal) mostra-se razoável e
proporcional a fixação da multa em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Num. 31184966 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/05/2021 14:55:57
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052719102465100000030369792
mero do documento: 21052719102465100000030369792

De outro turno, considerando que o recorrente demonstrou que, em ao menos 05 das
notícias postadas no site havia menção, ao menos ao recorrido IZAÍAS ou ao recorrido
RAFAEL, ou então a ambos, mostra-se razoável e proporcional a condenação,
,
solidária
dos recorridos IZAÍAS e RAFAEL (candidatos integrantes da chapa beneficiada pela
conduta) ao pagamento da multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), já que ambos se
beneficiaram dessas menções.

Como se percebe, ainda que de forma sucinta, há fundamentação
suficientemente para a condenação solidária: integrarem os candidatos uma chapa única, de
modo que o benefício também é único. Eventual erro dessa conclusão desafia recurso diverso.
Por evidente que, não tendo sido imputada nenhuma conduta vedada a nenhum
dos candidatos, a condenação ocorreu tão somente por conta da condição de beneficiários da
conduta. E como integrantes da mesma chapa majoritária, compartilharam o benefício, de sorte
que respondem solidariamente pela ilegalidade, de acordo com entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral, nos termos do precedente citado na decisão embargada e constante no
trecho acima reproduzido.
De fato, conforme art. 91, “caput”, do Código Eleitoral, o registro de candidatos
aos cargos de prefeito e vice-prefeito é realizado em chapa única e indivisível. De outro turno, o
§ 4º do art. 36 da Lei nº 9.504/1997 estabelece que na propaganda dos candidatos a cargo
majoritário devem constar os nomes de ambos os integrantes da chapa, não sendo possível,
portanto, desvincular as propagandas do candidato de prefeito e vice-prefeito, sendo que a
propaganda sempre se dá em benefício de ambos e, da mesma forma, também não é possível
desvincular o benefício decorrente de conduta vedada, o qual é da chapa e não de um ou outro
candidato dela integrante.
Portanto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que chegou
esta Corte, não houve qualquer omissão ou contradição no julgado, já que a decisão é clara ao
considerar a publicidade institucional em período vedado, evidenciando-se mero inconformismo
do recorrente com a decisão proferida. Logo, como antes assinalado, se equivocada a
conclusão, outro é o recurso adequado para impugnar a decisão.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá o embargante
se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considera-se a matéria como
prequestionada, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos
e os
, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido.
REJEITE
DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

Num. 31184966 - Pág. 6
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/05/2021 14:55:57
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052719102465100000030369792
mero do documento: 21052719102465100000030369792

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600355-11.2020.6.16.0032 - Palmas - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA -
EMBARGANTE: PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB - Advogados do(a)
RECORRENTE: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR0030474 - EMBARGADOS: MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES, LUIZ GUESSER
- Advogado do(a) EMBARGADOS: DEBORA GUESSER - PR0083391 - EMBARGADOS: IZAIAS
MIKILITA, RAFAEL BOSCO DE SOUZA - Advogados do(a) EMBARGADOS: RAFAEL RAMOS
PIANNA - PR0099003, KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA - SC0047702, FABIANA BOZZ -
PR0101418 - EMBARGADOS: LUIZ OTAVIO SENDESKI, SILVANA DE MELO RIBAS, NILSON
BUTNER Advogados do(a) EMBARGADOS: KAEL HENRIQUE LEHNHARD - PR87853, IAGO
LOUREIRO GALINSKI - PR0075798 - EMBARGADO: FERNANDO SOUZA DA SILVA - Advogada
do(a) EMBARGADO: PRISCILA PONTES TAQUES BARBOSA - PR0093837

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2021.
Num. 31184966 - Pág. 7
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/05/2021 14:55:57
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052719102465100000030369792
mero do documento: 21052719102465100000030369792